Tribunal: TJES
Processo: 5002833-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção do Crédito Tributário; Suspensão; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002833-73.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO SERGIO LAGUNA BENETTI
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
, no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1266048), integrada pela decisão de id nº 1266061, que acolheu os
embargos à execução fiscal
opostos por
Antônio Sergio Laguna
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões recursais (id nº 1266055), o apelante sustenta que
(i)
à luz do princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, pois não foi quem deu causa ao ajuizamento da ação;
(ii)
por expressa disposição legal – art. 39 da Lei nº 6.830/80 –, não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, afirmando cuidar-se de entendimento que vem sendo adotado no Superior Tribunal de Justiça.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória
, no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1266048), integrada pela decisão de id nº 1266061, que acolheu os
embargos à execução fiscal
opostos por
Antônio Sergio Laguna
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões recursais (id nº 1266055), o apelante sustenta que
(i)
à luz do princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, pois não foi quem deu causa ao ajuizamento da ação;
(ii)
por expressa disposição legal – art. 39 da Lei nº 6.830/80 –, não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, afirmando cuidar-se de entendimento que vem sendo adotado no Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se, pois, que o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o embargado ao pagamento de honorários e custas processuais.

Pois bem. Na hipótese em apreço, verifico que a Instância Primeva, em sede de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pleito autoral em razão do reconhecimento da nulidade da CDA em ação anulatória, extinguindo o feito com resolução do mérito e, via reflexa, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários e custas processuais.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Acontece que, na hipótese em apreço, não há dúvidas de que foi o Município quem deu causa à propositura da demanda, eis que promoveu execução com base em título executivo nulo.

Com efeito, não obstante a nulidade somente tenha sido reconhecida após o ajuizamento do feito executivo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o dever do ente público ao pagamento da verba sucumbencial, sobretudo ao se considerar que a nulidade é vício congênito, isto é, que tem origem na formação do título, de tal sorte que o pronunciamento judicial somente declarou uma situação preexistente – o que justifica, inclusive, a sua eficácia retroativa (efeito
ex tunc
). Em outras palavras, é plenamente possível afirmar que a CDA sempre foi nula, inclusive no momento do ajuizamento da execução fiscal, o que atrai ao apelante os ônus sucumbenciais.

Em contrapartida, entendo que a condenação do Município ao pagamento das custas processuais viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Outrossim, embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Portanto, sendo a condenação do requerente ao pagamento de custas resultante da extinção da demanda fiscal – e, por conseguinte, dos embargos dela decorrentes – os quais são disciplinados pela Lei nº 6.830/80, assiste razão ao demandante ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuada somente a hipótese do já mencionado parágrafo único.

Por tais razões, sem mais delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe
parcial
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada, tão somente para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

É como voto
.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTE PÚBLICO QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. CDA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o embargado ao pagamento de honorários e custas processuais. Isso porque a Instância Primeva, ao acolher a pretensão autoral em razão do reconhecimento da nulidade da CDA em ação anulatória, extinguiu o feito com resolução do mérito e, via reflexa, condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários e custas processuais.

2)
Em relação aos ônus sucumbenciais, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes. E, no caso vertente, não há dúvidas de que foi o Município quem deu causa à propositura da demanda, eis que promoveu execução com base em título executivo nulo.

3
)
Em contrapartida, a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais violou o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

4
)
Conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que (i) a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que (ii) a Lei de Execuções Fiscais não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), tais orientações não prevalecem diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica.

5
)
Outrossim, embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos.

6
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.